Tribunal: TJMT
Processo: 1049922-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049922-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMANDA DIAS FERREIRA ALMEIDA - CPF: 030.217.531-83 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos §§1o ao 3o, do artigo 337, do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não ocorreu no presente caso.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de comprovação da contratação mediante a juntada de telas sistêmicas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
opino por julgar parcialmente procedente
o pedido inicial para o fim de:
a)
declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), contrato GSM 0113685221605, conforme extrato de ID 46217405;
b)
condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais
), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data da negativação,
01/03/2019
) e correção monetária pelo INPC a partir desta data, e extinguindo o feito, com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência, posto que existem ações idênticas, com o mesmo pedido e causa de pedir. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve contratação, sendo que se o promovente utilizou os serviços disponibilizados é direito da recorrente exigir a contraprestação, inexistindo ato ilícito praticado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência, ao argumento de que a promovente ajuizou outras ações com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

Nos termos dos §§1o ao 3o, do artigo 337, do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Portanto, sem razão a parte promovida, uma vez que as ações discutem inscrições diversas, embora tenham sido todas realizadas pela mesma empresa telefônica.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora recorrida, não negou a existência de relação com a parte recorrente.

A parte recorrida, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a recorrente, conforme trecho que cito:

“Em ato continuo a Autora foi checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era verdadeira, POIS O MESMO NÃO RECEBEU NENHUMA NOTIFICAÇÃO, e de fato constatou que realmente tratava-se de uma restrição indevida, e quem havia consignado seu nome junto ao Serasa foi a Ré, conforme demonstra extrato em anexo no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), Data da Inclusão: 01/03/2019, CONTRATO: GSM0113685221605, contudo,
não reconhece a divida em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações.

(...)

Excelência o reclamado incluiu o nome da Reclamante do cadastro de inadimplentes, sem qualquer comunicação
sem que o mesmo obtivesse qualquer débito referente à inclusão
feita pela Reclamada.” (Grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

A parte promovente se limita a alegar na inicial que desconhece o débito e que não houve notificação, bem como que a inscrição foi realizada de maneira indevida, todavia, em momento algum nega possuir relação jurídica junto à empresa promovida.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação o promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação.

O fato de alegar na impugnação que “A Requerida menciona que encontrou em seus sistema uma linha telefônica vinculada ao CPF da parte Requerente, sendo que Excelência não existe qualquer contrato ou gravações, que comprovasse suas alegações, logo são palavras jogadas ao vento sem qualquer materialidade!” comprova a mudança de tese.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021